Tribunal: TJBA
Processo: 8002062-70.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002062-70.2021.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, EULER DE AMORIM ARRUDA, ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES APELADO: ANA NASCIMENTO DA CRUZ e outros Advogado(s):ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, EULER DE AMORIM ARRUDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. MODULAÇÃO TEMPORAL PELO STJ. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$ 5.000,00 PARA R$ 10.000,00. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por ANA NASCIMENTO DA CRUZ em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, objetivando a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado sem sua anuência, a cessação dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a devolução dos valores descontados e a reparação moral. Sentença de procedência integral dos pedidos, declarando a nulidade contratual, condenando à devolução dos valores — simples até 30/03/2021 e em dobro após —, fixando indenização moral em R$ 5.000,00 e honorários de 10%. Apelação principal do banco pela reforma da sentença; apelação adesiva da autora para majoração da indenização e dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) estabelecer se são devidos danos morais e em que valor; (iii) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados e o percentual de honorários advocatícios cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de prova da contratação válida do empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, sobretudo diante da hipossuficiência técnica da autora e da incidência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de “engano justificável”. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), por violar a dignidade da pessoa humana e comprometer verba de natureza alimentar. A quantia fixada em R$ 5.000,00 não se mostra suficiente à reparação dos danos morais sofridos, devendo ser majorada para R$ 10.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização. A devolução dos valores descontados deve observar o critério temporal fixado no Tema 929/STJ, com restituição simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores. Considerando a majoração da indenização e o êxito parcial do recurso adesivo, é cabível a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido. Tese de julgamento: A instituição financeira deve comprovar a regularidade do contrato de empréstimo consignado quando negada sua existência pelo consumidor. A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de nulidade do negócio jurídico e a responsabilização objetiva da instituição financeira. A devolução de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário segue o critério do Tema 929/STJ: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. O dano moral por descontos não autorizados em benefício previdenciário é presumido e justifica indenização proporcional ao abalo sofrido e à capacidade econômica das partes. A majoração dos honorários sucumbenciais é devida quando o recurso adesivo resulta em elevação da condenação imposta à parte vencida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, caput e §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8001648-71.2019.8.05.0041, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 29.11.2018; TJMG, AC nº 5165287-83.2021.8.13.0024, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 15.12.2022; TJRS, Apelação Cível nº 5003041-58.2021.8.21.0044, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002062-70.2021.8.05.0018, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros e como apelada ANA NASCIMENTO DA CRUZ e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de apelação principal interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e dar provimento ao recurso adesivo interposto por ANA NASCIMENTO DA CRUZ , nos termos do voto do relator. Salvador, .